Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOMÓVEL HÍBRIDO. DEMONSTRAÇÃO NO CERTIFICADO DO REGISTRO DO DENATRAN. ISENÇÃO LEGAL DO IPVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019.
1. Comprovado documentalmente ser o veículo híbrido, torna-se imperativo afastar a cobrança do IPVA, em observância à aplicação da Lei Distrital n. 6.466/2019, por se tratar de direito líquido e certo do impetrante de obter a isenção tributária.
2 Recurso conhecido e não provido.